Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSTRUTORA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL, GRATUITA (CDRU). NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO. CONFGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A denunciação da lide destina-se à propositura antecipada de "ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária" [THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 376].
3.Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 125: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
4. As despesas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. Por conseguinte, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedentes.
5. Em virtude do contrato de concessão de direito real de uso resolúvel firmado com a União, a associação tornou-se a possuidora do imóvel e de tudo o que for construído sobre ele, motivo pelo qual é responsável pelo pagamento de todas as despesas do bem, incluindo as taxas condominiais (CC, art. 1.345).
6. Recurso conhecido e não provido.